Tribunal: TJMT
Processo: 1025478-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025478-15.2020
AGRAVANTE: : JONILSON DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA.
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JÁ JULGADA – SÚMULA No 235 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 932, IV, ‘a’ DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula no 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.)
Ademais, o simples ajuizamento da ação de revisão contratual não é capaz de elidir a mora.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONILSON DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000892-52.2020.8.11.0051, proposta em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a busca e apreensão do veículo do Agravante (modelo VW/VOYAGE TL MA, chassi n.o 9BWDA45U8GT066862, ano de fabricação 2016 e modelo 2016, cor BRANCA, placa QBA6083, RENAVAM 01082101025).
Em breve síntese, defende o agravante que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois não foi apreciado pelo Juízo a quo a prejudicialidade externa, posto a falta de observância da conexão e prevenção, com ação por ele proposta, na 2a vara da Comarca de Campo Verde processo no 0001717-81.2018.8.11.0051, tendo por objeto o mesmo contrato Bancário.
Sustenta que a Revisional foi protocolada em 08.03.2018 e a Busca e Apreensão em 30.03.2020, sendo as ações em trâmite na primeira instância, conexas, eis que possuem as mesmas partes e comunhão de objeto.
Requer, desta forma, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o total provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão atacada, a fim de que o Agravado proceda com a devolução do veículo até a finalização da Revisional.
Junto às razões, vieram os documentos em anexo, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
O caso é simples e não carece delongas.
Sem razão o recorrente, pois a Ação Revisional no 1717-81.2018.811.0051, proposta em face do Banco Agravado, foi julgada em 16.04.2020, estando, inclusive, a apelação do ora Agravante, conclusa para julgamento, nesta instância.
Diante disso, entendo por ausente o risco de decisões conflitantes e, em consequência, a conexão, nos termos da Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
Ademais, sabe-se que o simples ajuizamento da ação de revisão contratual não é capaz de elidir a mora. Para que o suposto devedor desconstitua a mora, deve haver o depósito das parcelas efetivamente devidas.
No entanto, no caso em tela, não vislumbro ter havido o depósito de tais valores, tendo a apelante baseado sua pretensão de ver suspensa a ação de busca e apreensão, somente no fato do ajuizamento da ação de revisão contratual.
Com essas considerações, na forma do art. 932, IV, ‘a’ do CPC, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Concedo a assistência judiciária no que pertine somente a esfera recursal, nos termos do art. 98, § 5o do CPC.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator